Tribunal: STF
Processo: ARE 1488123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO Servidor Público Estadualinativo Conversão de licença-prêmio não usufruídadurante a atividade em pecúnia Sentença de procedênciaRecurso do réu Fracionamento indevido Crédito unoe indivisível - Tentativa de burlar o regime de precatórioLitigância de má-fé Desacolhimento Inobservância defracionamento indevido para recebimento do créditoatravés de Requisição de Pequeno Valor Objeto dapresente demanda diz respeito à bloco aquisitivo de licença-prêmio diferente do constante na ação elencada peloréu/recorrente (60 dias) Ausência de conexão – Nessesentido: “Recurso Inominado - Servidor Público Estadual -Policial Militar Inativo - Pretensão de conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia como indenização -Possibilidade, sob pena de enriquecimento ilegítimo doEstado - Inexistência de fracionamento indevido, pois apresente ação versa sobre um único período aquisitivo dodireito relativo à licença-prêmio - Base de cálculo que devecorresponder ao último vencimento auferido pelo servidorantes da inatividade - Consectários legais que devemobservar o disposto nos Temas nº 810 do STF e nº 905 doSTJ, além do marco temporal da EC 113/21 - Sentença deprocedência mantida - Recurso improvido.” (TJSP;Recurso Inominado Cível 1001905-29.2023.8.26.0483;Relator (a): Eduarda Maria Romeiro Corrêa; ÓrgãoJulgador: 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro dePresidente Venceslau - Juizado Especial Cível; Data doJulgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 100, § 3º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente